Tribunal: CARF
Processo: 13653.720167/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13653.720167/2011-19
ACÓRDÃO
2002-010.126 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO JOSE PAES RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
In casu, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.126 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13653.720167/2011-19
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o recálculo do
Imposto sobre a Renda devido quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo
contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação na justiça federal, referente ao
exercício 2009.
De acordo com a Descrição e Enquadramento Legal (e-fls. 27/21), extrai-se:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, (...),
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial federal (...).
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
INCLUE-SE o rendimento não declarado, no valor de R$ 48.578,40 e o respectivo Ir
Fonte de R$ 1.457,35, oriundo de ação judicial, conforme Dirf apresentada pela
Caixa Econômica Federal.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.126 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13653.720167/2011-19
3
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 12-70.061 - 20a TURMA da DRJ no Rio Janeiro/RJ de e-fls. 43/52, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
60/76), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Diz que o valor recebido, descontado do IRRF, foi devidamente declarado em sua
DIRPF/2009, contudo no campo de rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva, portanto, o que ocorreu foi um erro e não omissão de rendas
recebidas.
Entende que não pode ser cobrado de multa de ofício e juros uma vez que não
houve omissão, mas apenas um erro cometido, que deveria ser objeto de
retificação de ofício pela autoridade fiscalizatória.
Argumenta que não há fundamento jurídico de validade para aplicação de
penalidade no percentual de 75% visto que tal aplicação, além de absurdamente
excessivo, está em desconformidade com o artigo 61, § 2o da Lei no 9.430/96 e,
assim, na pior das hipóteses a multa a ser aplicada não pode ultrapassar o limite
de 20% do valor do crédito tributário.
Aduz que outra brutal ilegalidade é aplicação da taxa selic, ante a sua patente
inconstitucionalidade. Considera que a exação em análise, além de injusta, por
não ter caráter de renda mas sim de indenização não ensejadora de tributação,
penaliza o segurado ou beneficiário que, caso o INSS cumprisse prazo legal para a
concessão das prestações, estaria recebendo corretamente seu benefício ou
pensão de valor inferior ao mínimo legal, portanto, sem incidência de imposto ou,
no mínimo, em alíquota muito inferior.
Conclui que a natureza jurídica dos benefícios previdenciários ou assistenciais
recebidos acumuladamente pela via judicial ou administrativa é de indenização,
com caráter de mera reposição patrimonial, pois, como visto, o seu pagamento
acumulado decorre do ato ilícito do INSS.
(...)
Também defende que o pagamento acumulado dos benefícios não implica em
maior capacidade econômica e, portanto, o tratamento desigual viola o princípio
da isonomia.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.126 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13653.720167/2011-19
4
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Regime de competência
A princípio cabe esclarecer que a omissão foi apurada com base em informação
prestada em DIRF pela fonte pagadora sobre o pagamento dos referidos rendimentos ao
contribuinte e cujo recebimento foi confirmado pelo próprio ao longo de toda a defesa.
Entendo assim que resta prejudicada a alegação de que a omissão foi apurada por
presunção não autorizada, cabendo esclarecer ainda que o art. 281 do RIR/99 e as jurisprudências
do CARF reproduzidas pelo contribuinte são dirigidas à tributação do IRPJ, não sendo aplicáveis ao
caso ora analisado.
O contribuinte alega que não houve omissão, tendo cometido apenas erro de
preenchimento ao informar os rendimentos, pelo valor líquido, como rendimentos de tributação
exclusiva.
A época, a autoridade lançadora concluiu que o rendimento considerado omitido
não pode ser declarado como de tributação exclusiva, mas sim como rendimento tributável
passível de ajuste, lavrando corretamente o devido auto de infração.
Para além do exposto, como já demasiadamente relatado, a omissão diz respeito a
rendimentos recebidos acumuladamente.
Pois bem!
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.126 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13653.720167/2011-19
5
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos nos ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente, se mais favorável ao contribuinte.
Da Multa de Ofício
No que se refere a multa aplicada, entendo que a decisão de piso não merece
reparo, tendo sido observado os dispositivos legais e no percentual estabelecido por Lei.
Quanto ao alegado caráter confiscatório, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda devido quanto aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.126 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13653.720167/2011-19
6

Fl. 86
DF CARF MF
Original